Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos, etc.
O CPC/2015, pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas; assim, os termos do art. 1.007 do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao apelante, antes de julgado deserto o seu recurso.
Depreende- dos autos que o apelante apresentou pagamento da guia do preparo recursal com data bem posterior a interposição do recurso; portanto, a situação incide no §4o, da norma já citada: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”.
Intimem-se o apelante para complementação do pagamento em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se. Após, façam-me cls.
Postergo a análise do pedido de id. 84950563 relativos a penhora, a verificação da admissibilidade recursal, momento no qual será avaliado o pedido de concessão de efeito suspensivo; todavia, com fundamento no poder geral de cautela, tendo em vista que há sentença favorável ao apelado, fica autorizada a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator